Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700772-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYANE FRAGOSO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLEMILDA FRAGOSO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 178, inciso II, do CPC). Brasília, 16 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator